Tribunal: STF
Processo: HC 233330
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRIELTON RUI OLIVEIRA DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 0002053- 11.2019.8.24.0012).



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar o paciente à pena de 11 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.739 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 49/53):



    [...]



    Neste writ, sustenta a defesa, em linhas gerais, a insuficiência de provas para a condenação do paciente, argumentando que ele não praticou nenhum dos verbos necessários à configuração do delito de tráfico, tampouco ficou comprovada a estabilidade e permanência em relação ao delito associativo.



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    O pedido liminar foi indeferido.



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus com concessão da ordem de ofício para restabelecer a sentença que absolveu o paciente do crime de associação para o tráfico e desclassificou o ilícito do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, entendeu pela condenação do paciente destacando que (e-STJ fls. 82/112):



    [...]



    Pelos trechos colacionados acima, constata-se que o Tribunal de origem entendeu pela condenação do paciente com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, indicando os elementos probatórios constantes nos autos, quais sejam, as conversas por meio do aplicativo Whatsapp.



    Com relação ao crime de tráfico de drogas, a Corte estadual destaca que ‘depois, conversas entre o apelado (identificado como ‘Man’ - Evento 1, INIC220) e seu irmão Marlon denotam que, ainda no interior da prisão, aquele atuava na mercancia espúria, inclusive conversam sobre a droga de má qualidade adquirida pelo adolescente (Evento 1, INIC222). Em uma das mensagens, inclusive, chega a mencionar que teria uma venda a ser feita (‘brick’)’, concluindo que, ‘assim, as provas colhidas, incluindo os depoimentos dos policiais civis e os dados telefônicos extraídos do celular do adolescente Marlon, não deixam dúvidas de que Andrielton recebeu de sua genitora referido entorpecente para comercializar no interior do estabelecimento prisional, praticando assim o crime de tráfico de drogas’.



    Com relação ao ilícito de associação para o tráfico, constou que ‘Elisandra de Oliveira, mãe de Marlon, ainda fornecia entorpecente a seu outro filho, Andrielton Rui de Oliveira, para que este comercializasse entorpecente nas dependências do Presídio Regional de Caçador, onde se encontrava preso’, e que ‘5) Andriel Rui de Oliveira era responsável pela venda de entorpecentes nas dependências do Presídio Regional de Caçador/SC e gerenciava também, com apoio de Marlon, a mercancia ilícita’.



    A Corte de origem destacou, ainda, que ‘o vínculo associativo entre Elisandra e Andrielton é manifesto, tanto que em 03.11.2019, por telefone, ambos tratam diretamente de negociação referente a 100g de ‘maconha’ (Evento 19, OFIC342) e em 07.11.2019, em visitação a seu filho, repassou-lhe 21,1g da mesma espécie de entorpecente, posteriormente apreendido (Evento 33, INF160 e Evento 295, OFIC596)’, mencionando, por fim, que, ‘em paralelo, Andrielton mantinha estreito vínculo com seu irmão Marlon, também visando gerenciar, de dentro do Presídio Regional de Caçador, a aquisição de entorpecentes, inclusive de Guilherme Antonio Vieira. As mensagens extraídas do aparelho celular de Marlon, tanto pelo aplicativo 'Whatsapp' como por ‘SMS’, evidenciam sucessivas tratativas (Evento 1, INIC222, 226, 227/228), e a intenção de perpetuar as transações relacionadas ao tráfico’.



    Dessa maneira, entendo que a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi devidamente fundamentada, inclusive, com a demonstração da estabilidade e permanência com relação ao ilícito associativo.



    Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em habeas corpus.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico).



    Nesta impetração, busca-se que seja “concedida a ordem para absolver o paciente dos crimes a ele imputados”, ainda que de ofício (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator